Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726511-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: EDUARDO LIMA DE CARVALHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator